Tribunal: CARF
Processo: 10980.905124/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905124/2016-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.466 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
RACKS REFRIGERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905124/2016-16
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905124/2016-16

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo da Declaração de Compensação-Dcomp no
16678.05046.220915.1.3.04-6907 relativa à compensação de débitos com Crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior referente ao pagamento de IRPJ estimativa mensal efetuado em
31/01/2011, código de receita 5993, período de apuração 31/12/2010, no valor de R$ 99.084,71,
e sendo o crédito solicitado o valor de R$ 31.380,63.
2. O Despacho Decisório, data de emissão em 05/04/2016, fls. 157, nada
reconheceu de direito creditório por considerar que a totalidade do pagamento foi utilizado para
quitação de débito.
3. O Despacho Decisório informou que diante da inexistência do crédito, não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP 16678.05046.220915.1.3.04-6907. E
declarou que o valor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/04/2016, é de: R$ 4.496,25 de principal, R$ 899,25 de multa e R$ 1.182,96 de
juros.
4. Cientificada do despacho decisório, a contribuinte protocolou sua manifestação
de inconformidade de fls. 4/11. As alegações apresentadas, de forma sucinta, são as seguintes:
4.1. Inicialmente declarou a tempestividade de sua manifestação de
inconformidade.
4.2. Disse que no ano de 2015, efetuou auditoria interna, revisando toda a
contabilidade dos últimos cinco anos. Declarou que com base nessa auditoria retificou a sua
DIPJ do AC 2010.
4.3. Relatou que no ano-calendário de 2010/exercício 2011, antes da auditoria,
havia apurado imposto de renda a pagar no valor de R$ 99.084,71, e após a realização da
auditoria apurou imposto de renda a pagar no montante de R$ 67.704,08, o qual gerou crédito
para requerente no valor de R$ 31.380,63. Declarou que o imposto apurado na auditoria ficou a
menor porque houve lançamento da dedução do Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT,
bem como lançamento em maior valor da “Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis”.
4.4. Aduziu que aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhado-PAT em
05/09/2002. Afirmou que como o imposto de renda apurado à aliquota de 15% é no valor de R$
287.443,51, e como o valor de dedução do PAT é obtido aplicando-se o percentual de 4o sobre o
valor do IRPJ apurado na alíquota de 15%(não incluindo o IRPJ adicional), o valor de dedução
do PAT é de R$ 11.497,74.
4.5. Afirmou que o valor informado de R$ 389.352,36 da “Reversão dos Saldos
das Provisões Não Dedutíveis” está equivocado. Disse que o valor correto é de R$ 468.883,93.
Aduziu que é possível de verificar o equívoco no valor informado de R$ 389.352,36, pois esse
valor se refere à “Provisão Assist. Técnica”(ADIÇÃO) do mês de novembro/2010, conforme o
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905124/2016-16

LALUR anexo. Asseverou que o montante correto no valor de R$ 468.883,93, teve seu
lançamento reclassificado na DIPJ, de “Outras Exclusões”(Linha 78) para “Reversão dos Saldos
das Provisões Não Dedutíveis”(Linha 46).
4.6. Aduziu que não conseguiu transmitir a DCTF retificadora, visto que passou o
prazo de cinco anos para tanto.
4.7. Declarou que tanto o processo 10980.905125/2016-61 vinculado à Dcomp
18346.41988.230915.1.3.04-0454, quanto o processo 10980.905124/2016-61 vinculado à
Dcomp 16678.05046.220915.1.3.04-6907, tem como objeto o mesmo crédito, razão pela qual se
faz necessário a reunião deles para que tenham julgamento único.
4.8. Apresentou os seguintes pedidos:
a) reforma da decisão recorrida, com a conseqüente homologação dos pedidos
de
compensação
de
no
18346.41988.230915.1.3.04-
0454
e
16678.05046.220915.1.3.04-6907;
b) retificação de ofício da DCTF de dezembro/2010;
c) reunião dos PAF' s de no 10980.905125/2016-16 e 10980.905124/2016-61;
d) produção de provas por todos os meios em Direito admitidos, inclusive a
juntada de novos documentos.
Em sessão de 28 de abril de 2020 (e-fls. 168) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do Fato Gerador: 31/01/2011

IRPJ. CÁLCULO DE ESTIMATIVA MENSAL.
Para o cálculo de estimativa mensal de IRPJ, deduz-se apenas as estimativas
pagas nos meses anteriores.

PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADO-PAT. DEDUTIBILIDADE.
Considera-se comprovada a inscrição ao PAT, e, portanto, permitida a dedução
do imposto, quando a pessoa jurídica apresenta documento de inscrição ao
programa.

IRPJ ESTIMATIVA MENSAL. CONTA DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. MESMO MÊS DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo da IRPJ estimativa mensal, deve ser utilizado o saldo de conta de
exclusão da base de cálculo do mesmo mês de competência.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/01/2011

JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A regra sendo a apresentação dos documentos comprobatórios no momento da
impugnação, a juntada posterior de documentos comprobatórios ao processo
administrativo somente é permitida se o impugnante comprova a ocorrência de
algumas das situações que excepciona tal regra.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905124/2016-16

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 186 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, repisa os argumentos apresentados à DRJ, ou seja, que após trabalho
de revisão contábil, alterou a apuração do IRPJ do ano-calendário 2010, gerando crédito de
pagamento a maior. Para demonstrar seu crédito, retificou a DIPJ.
Reforça o argumento, que também é observado pelo relator do Acórdão recorrido,
de que o “direito creditório da Recorrente não é originário de apuração de saldo negativo de
IRPJ do exercício de 2010. A Recorrente “gerou” o crédito no pagamento de IR Estimativa de
12/2010, portanto, a origem do crédito refere-se à “pagamento indevido ou a maior” (conforme
informado nas Declarações de Compensação – DCOMP’s que utilizaram o crédito gerado e
reconhecido pela autoridade fiscal).”
Afirma também que “ainda existia na conta contábil “Provisão de Garantia”
valor a ser revertido que não foi informado na DIPJ. Dessa forma, no ajuste que foi realizado,
lançou na linha do DIPJ a “Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis” (Linha 46) o
valor de R$ 468.883,93 (quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e
noventa e três centavos)”. Apresenta tabela (e-fls. 190) demonstrando o que seria o cálculo da
estimativa de dezembro de 2010 com a retificação do valor da exclusão, de R$ 389.352,36 para
R$ 468.883,93. O cálculo resulta na apuração de estimativa no valor de R$ 67.704,08, ao invés
dos R$ 99.084,71 antes apurados.
Esclarece que o crédito resultou na transmissão de duas DCOMP, que após não
terem sido homologadas, estão controladas em dois processos administrativos (ambos se
encontram sob os cuidados deste relator e serão julgados na mesma seção de julgamento).
Afirma que não retificou a DCTF para formalizar o crédito, e entende ser este o
motivo do indeferimento.
Quanto ao julgamento realizado pela DRJ, se insurge sobre os seguintes pontos:
1. Valor do lançamento da conta reversão de provisão, pois entende que
deveria constar R$ 468.883,93, e não os R$ 389.352,36, como
entenderam os julgadores;
2. No cálculo da estimativa de dezembro de 2010, o valor do montante das
estimativas pagas anteriormente deveria ser de R$ 338.776,34. Apresenta
tabela demonstrativa dos pagamentos e compensações (e-fls. 193) e cópias
das dcomps.
3. O valor do IRRF deveria ser de R$ 37.094,36 e não os R$ 36.820,61
calculados pela DRJ;

Ao final, conclui pela existência do seu crédito e pede a revisão do Acórdão da
DRJ no sentido de que seja deferido seu pleito.
É o relatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905124/2016-16

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer serão julgados conjuntamente os recursos
voluntários dos processos administrativos 10980.905124/2016-16 (presentes autos) e
10980.905125/2016-61 posto que se tratam exatamente do mesmo crédito, ou seja o pagamento
supostamente realizado a maior da estimativa de IRPJ de dezembro de 2010, realizada no valor
de R$ 99.084,71. A recorrente entende que o débito deveria ter sido recolhido na importância de
R$ 67.704,08.
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário é claramente improcedente. A recorrente
não consegue apresentar dois documentos, quaisquer sejam, que tenham informações
coincidentes.
Aquilo que a recorrente chama de “LALUR” (e-fls. 149), e que na verdade é uma
simples tabela sem identificação nem assinatura de responsável, apresenta valores incompatíveis
com o declarado na DIPJ retificadora. Vejamos.
A coluna “MAIO” apresenta ao final o valor de estimativa a pagar de R$
76.314,87, valor que é diferente da FICHA 11 da DIPJ retificadora de e-fls. 78, que indica o
débito de R$ 86.921,42.
Nesta mesma coluna MAIO (e-fls. 149), consta na linha IRPJ ESTIMADO MÊS
ANTERIOR o valor de R$ 10.606,55, sendo que até o mesmo de maio não houve, pelo menos
nesta tabela, qualquer apuração de estimativa de IRPJ. Na DIPJ retificadora também não há
apuração de estimativa antes de maio.
Mas o débito de R$ 10.606,55, ainda que não conste na apuração da tabela de e-
fls. 149 (chamado de LALUR pela recorrente), consta na DIPJ anterior (e-fls. 38). Portanto, se
de fato foi devido a estimativa de R$ 10.606,55 em abril, a coluna ABRIL do “lalur” está
incorreta.
O mesmo se aplica no mês de setembro, que na tabela de e-fls. 149 consta débito a
recolher de R$ 73.450,77, enquanto que na DIPJ retificadora indica o débito a pagar de
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905124/2016-16

R$89.450,77 (e-fls. 79). Em Outubro, novamente: R$ 106.802,57 na apuração de e-fls. 149, mas
R$ 124.802,57 na DIPJ ativa (e-fls. 80).
A recorrente também não explica porque deduziu da base de cálculo em todos os
meses de 2010 o mesmo valor de R$ 468.883,93 (linha “Rev. Prov. Assist.Técnic”). Vemos que
em linha anterior (provisão Assist. técnica) a provisão adicionada ao lucro é diversa em cada mês
e está registrada no documento “razão analítico” de e-fls. 151.
Na e-fls. 190, explica a recorrente que a linha 46 da DIPJ, que pertence à ficha 9 –
da apuração ANUAL, deveria constar R$ 468.883,93, ao invés do antes registrado R$
389.352,36. É compreensível que um valor incorretamente informado seja substituído por outro
que se considere o devido a informar. Inclusive, a tabela de e-fls. 190 faz esta substituição.
O que não foi explicado é porque a recorrente adicionou a provisão de garantia em
cada mês numa linha e, mais abaixo, anulou a adição da provisão com a subtração de R$
468.883,93 em todos os meses.
Observe-se a correlação entre o extrato do razão de e-fls. 150 (RED.:295-0
PROVISAO DE GARANTIA) e o de e-fls 151 (RED.:297-6 (-) REVERSAO DE PROVISAO
DE GARANTIA). Um valor provisionado num mês na conta RED.:295-0 PROVISAO DE
GARANTIA (e-fls. 150) é revertido na conta RED.:297-6 (-) REVERSAO DE PROVISAO DE
GARANTIA de e-fls. 151.
Ademais, como se pode observar na ficha 12 da DIPJ cancelada (retificada) o
valor de R$ 99.084,70 corresponde ao débito de IRPJ apurado ao final do período, e não o
débito de estimativa de algum mês qualquer. Ou seja, a recorrente havia apurado todo o IRPJ do
final do período, concluindo que deveria recolher R$ 99.084,70. E recolheu este valor com o
código de receita de estimativa. Tempos depois, refez sua contabilidade para chegar a outra
conclusão: de que na verdade o valor devido, que antes era de R$ 99.084,70, deveria ter sido de
R$ 67.704,08. Além disso, este débito não se refere à apuração do final do período mas sim de
uma estimativa mensal, no caso a de dezembro de 2010.
Na apresentação de sua defesa, junta demonstrativo que apresenta cálculos de
estimativas de todos os meses de 2010, e que não coincidem com os valores informados na DIPJ
retificadora, mesmo devendo saber que a DIPJ deve necessariamente refletir a apuração do
imposto de renda.
A recorrente aparentemente confunde a apuração de estimativa do mês de
dezembro de 2010 com a apuração do final do período. Usa cálculos da ficha 09 e ficha 12 para
calcular a estimativa do mês de dezembro.
O valor informado na linha 19 -Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa da
ficha 12 (apuração anual) da DIPJ cancelada (e-fls.81) é exatamente o valor que reivindica para
que seja computado na apuração da estimativa de dezembro:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905124/2016-16

Fato que não passou despercebido pelo relator do Acórdão recorrido (e-fls. 174):
27. Já o campo 19 é referente ao Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa, e
conforme telas de consulta ao Sistema de Arrecadação e ao Sistema DCTF da RFB, as
estimativas mensais do AC 2010 recolhidas totalizam R$ 270.338,05, enquanto que o
débito confessado em DCTF totalizam R$ 338.420,68. Para o cálculo da estimativa
mensal de dezembro/2010, considera-se o montante declarado de débito até novembro
de 2010, que é de R$ 239.335,97, assim, este é o valor a ser considerado no cálculo da
estimativa mensal de dezembro de 2010. A estimativa do mês de dezembro/2010
pago não é somado porque é exatamente a estimativa desse mês que estamos
calculando. O valor informado pela contribuinte para esse campo é de R$ 375.870,70,
o qual pelo motivo exposto, será reduzido para R$ 239.335,97.

Na e-fls. 193 a recorrente trata do valor de retenção de IR que deveriam ter sido
computados na apuração da estimativa de dezembro. Mas como vemos no próprio relatório
“DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO REAL 2010” (e-fls. 149), não há retenções no mês de
dezembro, apenas em meses anteriores. Outra prova de que a recorrente confunde a apuração do
final do período com o cálculo de uma estimativa.
Diante do exposto, e considerando que as declarações e documentos apresentados
são imprestáveis para demonstrar o alegado direito creditório, voto por manter o Acórdão
recorrido nos seus termos.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.466 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905124/2016-16

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 234
DF CARF MF
Original